Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-78.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo os arts. 24 e 25 da Lei n. 11.101/05, cabe ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Situações excepcionais, todavia, podem legitimar a exigência de caução do autor do pedido de falência, como é o caso dos autos, diante da incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e demais obrigações da massa falida, conforme art. 82 do CPC.
2. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, conquanto facultada, mostra-se escorreita a sentença que resolve o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da prefacial (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I).
3. Recurso desprovido.